Tribunal: TJES
Processo: 0005316-26.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral; Cartão de Crédito; Defeito, nulidade ou anulação; Anulação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005316-26.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIANA PASSAMANI REIS CELLIM
APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Mariana Passamani Reis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, na presente “
ação de desconstituição de débito c/c indenização por danos extrapatrimoniais e obrigação de fazer
” por ela ajuizada em face de
Banco Bradescard S/A
, julgou procedentes os pedidos a fim de:
(i)
confirmar a decisão que concedeu tutela de urgência a fim de determinar que o requerido procedesse a retirada do nome da autora do cadastro do Serviço de Proteção ao Crédito;
(ii)
declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, com o consequente cancelamento do cartão de crédito, além da inexistência do débito que originou a negativação indevida (R$ 1.399,26); e
(iii)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora a título de indenização por dano moral.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
o valor arbitrado na sentença a título de indenização por dano moral deve ser majorado, por não atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade;
(ii)
o quantum indenizatório não pode ser inexpressivo ou caracterizado como donativo;
(iii)
a conduta do apelado é altamente reprovável, haja vista ter sido inserida no cadastro nacional de inadimplentes, tendo sua honra, sua imagem, violada e exposta publicamente de forma negativa em todo o território nacional;
(iv)
o que busca com a condenação do ofensor não é a determinação de um preço para a dor, mas sim um meio de atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial;
(v)
é desproporcional o valor arbitrado na sentença em comparação com o permissivo aferido na jurisprudência dos tribunais pátrios; e
(vi)
deve a sentença ser reformada em relação ao ponto a fim de que a indenização por dano moral seja majorado ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em estrita observância aos critérios legais, doutrinários e harmônicos com a jurisprudência.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao mérito recursal que, consoante se infere do resumo acima realizado, versa unicamente sobre o
quantum
fixado na sentença a título de indenização por danos morais.

Devo ressaltar inicialmente que a ocorrência de dano moral indenizável é indiscutível no caso concreto, por ter concluído o juiz sentenciante, sem que houvesse a interposição de recurso pelo requerido, que “
as compras foram efetuadas em São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Bertioga e Guarulhos, todas cidades localizadas em São Paulo (fls. 34/35), e não em Colatina, local da residência da autora (...) Portanto, resta clara a ocorrência de fraude, e, consequentemente, a inexistência de relação jurídica entre as partes apta a ensejar o débito supramencionado
” (fl. 58).

Logo, como bem realçado na sentença, o fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o denominado
risco da atividade bancária
, o qual não pode ser transferido ao consumidor, uma vez que a contratação do cartão de crédito teria se aperfeiçoado mediante fraude, a partir da indevida utilização de dados pessoais da autora, tais como nome e a sua filiação, porém, apresentando divergências importantes, como o número de seu documento de identidade e assinatura.

Em que pese o êxito da pretensão de que fosse declarada a inexistência de relação jurídica, com a consequente desconstituição do débito, entende a demandante fazer jus a um maior valor a título de indenização por danos morais, a qual foi fixada no Juízo de 1º grau em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esta, repito, a única matéria a ser examinada nesta Instância
ad quem
. Vejamos.

Sabe-se que, para o arbitramento do valor da indenização, o julgador deve atentar para

as condições das partes,

para a gravidade da lesão e sua repercussão, além das circunstâncias fáticas. Para tanto, deve analisar, fundamentalmente:
(
a)
a repercussão na esfera do lesado;
(
b)
o potencial econômico-social do lesante; e ainda
(
c)
as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

A meu ver, o
quantum
indenizatório fixado na sentença destoa – embora não muito – do que comumente vem sendo fixado por este egrégio Tribunal ao apreciar casuísticas análogas que, infelizmente, ocorrem com frequência e são reiteradamente submetidas ao crivo do Poder Judiciário, conforme os precedentes a seguir:

“(...) 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC.

2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (REsp 1.846649).

4. Cabível, no caso em exame,
a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa
, conforme padrões deste e. Tribunal.

5. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0027865-34.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/03/2022, DJe 30/03/2022)

“(...) 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha.

5) (...)

9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato,
é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais
, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular.

10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida”.

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002387-83.2016.8.08.0048, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 13/07/2021, DJe 28/07/2021)

“(...) I - A falsificação de assinatura, verificada em perícia grafotécnica, denota negligência da Recorrente, que não adotou as cautelas necessárias para proteger-se contra fraudes e, por consequência, causou dano moral ao Recorrido.

II - A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias .

III - O ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão em face do Recorrido, cujo objeto consiste em contrato fraudado, não pode ser compreendido como mero aborrecimento cotidiano, resultando induvidosa a ocorrência de lesão a direito da personalidade, com o abalo da honra e da moral, ensejando, por consequência, o dever de reparação civil.

IV -
O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente à reparação da aflição psicológica sofrida pelo Recorrido, sem ocasionar-lhe enriquecimento ilícito
, consoante o entendimento perfilhado pelos Tribunais Pátrios.

V - Recurso conhecido e improvido”.

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0004668-30.2007.8.08.0047, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 22/09/2020, DJe 01/10/2020)

“(...) 2. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, sendo que a fraude, de ordinário, não a exime de indenizar o consumidor pelos respectivos danos. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento sumulado no verbete nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. (...)

5. O abalo moral é evidente em razão da fraude perpetrada, porquanto implicou o aviltamento da dignidade e da honra do consumidor, atributos da personalidade.

6. Entretanto, o valor firmado pelo juízo primevo a título de indenização, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser revisto por este órgão colegiado,
considerando que em casos semelhantes, tratando de fraude e de cobrança indevida, este E. TJES tem entendido ser a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo
.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0033246-53.2018.8.08.0035, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020)

A meu ver, deve ser desacolhida a proposta da apelante de majoração da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se tratar de quantia excessiva, em que pese o poderio econômico do ofensor, à falta de particularidades que justifiquem o seu arbitramento, excepcionalmente, em valor superior ao que comumente vem sendo fixado por este Sodalício.

A pretendida majoração tem alicerce na profissão exercida pela autora na cidade de Colatina (médica) e na prejudicialidade causada ao seu bom nome, porquanto teria sido exposta a pecha de “má pagadora”, embora não haja, todavia, qualquer indício de repercussão negativa ocasionada pelo registro desabonador, até mesmo por ter sido reduzido o período de permanência do registro do nome/CPF da autora perante o órgão de proteção ao crédito (fl. 19).

Não se deve perder de vista que a indevida inscrição em cadastros de inadimplentes enseja a reparação por dano moral puro ou “in re ipsa”, o que torna dispensável a produção de prova de sua ocorrência, todavia, a fixação da indenização deve, em todo e qualquer caso, levar em consideração as circunstâncias fáticas advindas da conduta antijurídica, sendo desaconselhável o arbitramento de altas quantias se não houver demonstração da repercussão negativa, eventuais situações vexatórias sofridas pela parte lesada etc.

Com efeito, considerando que este egr. Tribunal, ao examinar hipóteses de danos extrapatrimoniais experimentados em circunstâncias semelhantes, isto é, decorrentes de contratações mediante fraude, das quais resultaram prejuízos como inscrição perante cadastros de devedores, tem considerado razoável e proporcional o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proponho que o montante fixado na sentença (R$ 3.000,00), seja majorado até aquele montante paradigma, por inexistirem peculiaridades que justifiquem a fixação de valor superior.

Ademais, rememoro que, nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil, “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
”, o que deve ser observado no caso concreto em relação a definição do valor da indenização por danos morais, por não verificar, repito, relevantes circunstâncias que ensejem a fixação da quantia diversa da costumeiramente fixada em casos semelhantes.

Devo ainda considerar que, com a atualização monetária a incidir sobre o quantum indenizatório, o valor ora proposto obedecerá aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o caráter pedagógico, punitivo e reparatório, tanto que o depósito judicial pelo qual visou o requerido à satisfação do valor da condenação sofrida na sentença (R$ 3.000,00) – efetuado no período entre a prolação da sentença e a interposição do presente recurso (fl. 75) – alcançou expressiva quantia (R$ 7.004,04), tornando-se suficiente a sua complementação após a descida dos autos, mas não para se alcançar o elevado patamar pretendido pela recorrente.

Do exposto,
dou
provimento
parcial
à apelação cível
a fim de

majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais arbitrada em favor da apelante.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO APERFEIÇOADA MEDIANTE FRAUDE – CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL INQUESTIONÁVEL – RECURSO VISANDO APENAS A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL EM DEMANDAS SEMELHANTES – EXEGESE DO ART. 926 DO CPC/2015

1
)

O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o denominado risco da atividade bancária, o qual não pode ser transferido ao consumidor, uma vez que a contratação do cartão de crédito teria se aperfeiçoado mediante fraude, a partir da indevida utilização de dados pessoais da autora, tais como nome e a sua filiação, porém, apresentando divergências importantes, como o número de seu documento de identidade e assinatura.

2)
Em que pese o êxito da pretensão de que fosse declarada a inexistência de relação jurídica, com a consequente desconstituição do débito, entende a autora fazer jus a um maior valor a título de indenização por danos morais, a qual foi fixada no Juízo de 1º grau em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esta a única matéria a ser examinada nesta Instância
ad quem
.

3)
O
quantum
indenizatório fixado na sentença destoa – embora não muito – do que comumente vem sendo fixado por este egr. Tribunal ao apreciar casuísticas análogas que, infelizmente, ocorrem com frequência e são reiteradamente submetidas ao crivo do Poder Judiciário.

4
)
A indevida inscrição em cadastros de inadimplentes enseja a reparação por dano moral puro ou “in re ipsa”, o que torna dispensável a produção de prova de sua ocorrência, todavia, a fixação da indenização deve, em todo e qualquer caso, levar em consideração as circunstâncias fáticas advindas da conduta antijurídica, sendo desaconselhável o arbitramento de altas quantias se não houver demonstração da repercussão negativa, eventuais situações vexatórias sofridas pela parte lesada etc.

5)
Considerando que este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar hipóteses de danos extrapatrimoniais experimentados em circunstâncias semelhantes, isto é, decorrentes de contratações mediante fraude, das quais resultaram prejuízos como inscrição perante cadastros de devedores, tem sido considerado razoável e proporcional o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o montante fixado na sentença (R$ 3.000,00), seja majorado até aquele montante paradigma, por inexistirem peculiaridades que justifiquem a fixação de valor superior.

6)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.